Tribunal: TJBA
Processo: 8001159-55.2025.8.05.0063
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001159-55.2025.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: PATRICK DA SILVA PINTO

Advogado(s)
:
ROSIANY LIMA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
LIBERDADE PROVISÓRIA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Coité, que revogou a prisão preventiva de Patrick da Silva Pinto e concedeu-lhe liberdade provisória, condicionada ao comparecimento mensal em juízo para informar suas atividades e à proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial. O recorrido foi preso em flagrante em 16/02/2024 pelos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), art. 311 do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), e arts. 309 e 311 do CTB (condução sem habilitação e direção perigosa), tendo sua prisão convertida em preventiva em 17/02/2024. O Juízo de origem, em audiência de custódia realizada em 20/02/2024, revogou a preventiva ao entender ausentes os pressupostos do art. 312 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do recorrido; (ii) analisar a suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação da prisão preventiva exige demonstração concreta e contemporânea de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312), o que não se verifica na atual conjuntura processual, sem evidências de tentativa de fuga ou obstrução.

4. O juízo de origem destacou que o recorrido é primário, não reincidente, e que não há, no atual estado do processo, elementos que evidenciem risco efetivo de reiteração delitiva, obstrução à instrução criminal ou fuga.

5. A concessão da liberdade provisória foi devidamente motivada, com imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, cuja eficácia não foi infirmada pelo Ministério Público.

6. O princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/1988) e o caráter excepcional da prisão preventiva impõem que a segregação cautelar seja medida de última ratio, exigindo fundamentação idônea, o que não se verifica no presente caso.

7. A jurisprudência reforça a exigência de contemporaneidade e de fundamentação concreta para a imposição da medida extrema, sendo insuficiente o histórico criminal sem condenações ou a mera suspeita de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A prisão preventiva somente se justifica quando demonstrado, de forma concreta e contemporânea, risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.”

“A imposição de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente quando não evidenciado o perigo da liberdade do acusado para o processo penal.”

“A gravidade abstrata dos crimes imputados e a existência de inquéritos anteriores sem condenação não autorizam, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313 e 319; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, HC nº 5399690-57.2024.8.09.0006, Rel. Des. Sirlei Martins da Costa, j. (s.r.); TJ-MG, RSE nº 5000196-38.2024.8.13.0378, Rel. Des. Âmalin Aziz Sant’Ana, j. 29.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8001159-55.2025.8.05.0063, em que figura como recorrente Ministério Público do Estado da Bahia e, como recorrido, Patrick da Silva Pinto.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

54